Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-25.2019.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000766-25.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), HERMES MARTINS DA SILVA - CPF: 246.505.010-91 (RECORRIDO), DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA - CPF: 045.440.291-04 (ADVOGADO), MARINES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 017.097.321-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
VÍCIO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.
NULIDADE
RECONHECIDA.

RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).
A

ausência
de
intimação
da
sentença

acarreta

nulidade
dos
atos

processuais

praticados

a posteriori
,
porquanto
é
claro
o
prejuízo

ocasionado

às

partes
,
em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
.

2.
Recurso

conhecido e provido para decretar a nulidade dos atos

processuais

posteriores
à
sentença
e
restituir
o
prazo

recursal

às

partes
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000766-25.2019.8.11.0087

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido
:
ESPÓLIO DE HERMES MARTINS DA SILVA (REPRESENTANTE: Sra. MARINES DA SILVA OLIVEIRA)

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

HERMES MARTINS DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face

de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Sentença

proferida
no ID 149103902/PJe2.
Concluiu

ser
indevido
o
débito

negativado
e

julgou

procedentes

os pedidos
da
inicial
,
para declarar a inexistência da dívida e condenar
a parte
reclamada

ao

pagamento
de
indenização
moral.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 149103930/PJe2.
Asseverou
que
não

foi

devidamente

intimad
a
da
sentença
de
mérito

acima

mencionada
,
proferida

nos
autos.

R
equereu

seja
m

declarado
s

nulo
s

todos

os

atos

praticados

após
o
referido

decisum
,
bem

como

seja

restituído
o
prazo

recursal
.

A
parte

reclamante
,
embora

devidamente

intimada
(ID 149103932 e ID149103934/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

De acordo com as regras processuais

previstas
no CPC,
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

fo
r

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

for
alegada
pela parte que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo

a

uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alegou

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
não

houve

intimação
do
advogado
Carlos Alberto Miro da Silva,
subscritor
da
petição

apresentada
no ID 149110226/PJe2 e da
peça
de
defesa
da
parte

recorrente
(ID 149110236
/PJe2
).

Em

análise
dos autos, nota-se
efetivamente
que
:
(1)
o
referido

advogado

não

foi

intimado
da
sentença
, o que se
pode

aferir

através
da aba "
expedientes
" no
PJe
;
e
,
(2)
a
sentença

não

foi

publicada
no DJEN/
DJe
,
conforme

consulta

no
período

em
que
proferida
a
sentença

(
31/08/2020
a
08/09/2020).

Embora
a
habilitação
no
PJe

seja

responsabilidade
do
próprio

advogado
,
conforme

dispõe
o
artigo
21 da
Resolução
3 do Tribunal
Pleno
do TJMT,
no caso

verifica
-se que
não

foi

observado
o
disposto
no
artigo
64 da
mencionada

Resolução
, que
estabelece
que a
comunicação

oficial
dos
atos

processuais

será

por

meio
do DJE.

Com
isso
, nota-se que a
prolação
da
sentença

não

observou
a
determinação
legal de que as parte
s

devem

ser

formalmente

intimadas
dos
atos

processuais
(art. 269 do CPC).

Observa
-se
também
que
a

ausência
da
intimação

não

foi

causada
pela
parte

reclamada
.

A finalidade da intimação da sentença é dar

ciência
do
seu

conteúdo

às

partes
,
contudo
, o
ato

não

alcançou

sua

finalidade

por
outros
meios
,
já
que
os

atos

processuais

subsequentes
à
sentença

não

foram

praticados
.

Constata
-se
ainda
que a
arguição
de
nulidade

ocorreu

na

primeira

oportunidade

que a parte
reclamada

teve
,
pois
entre a
prolação
da
sentença
(ID 149103902/PJe2) e a
arguição
de
nulidade
(ID 149103909/PJe2),
não

houve nenhuma manifestação
.

Aliás
,
a
parte

recorrente

a
presentou

outras

manifestações

arguindo

referida

nulidade
,
na

Impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
(ID 149103913/PJe2) e
nos
Embargos de
Declaração

opostos
(ID 149103921/PJe2),
contudo
,
não
foram

analisad
a
s

pelo

j
uízo

a quo
.

Por

fim
, nota-se que
a

ausência
de
intimação
da
sentença

ocasionou

efetivo

prejuízo
à
parte

reclamada
,
pois
o
julgamento

foi
de
procedência
e
não

houve

interposição
de
recurso
pela
parte

ora

recorrente
,
visto
que
não

obteve

ciência
do
decisum

proferido
.

Tais circunstâncias violam o princípio da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUERIDO NÃO INTIMADO DA SENTENÇA - NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA - ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES A SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em pese não constar no rol do art. 52, IX da Lei 9.099/95, que elenca as hipóteses de cabimento dos embargos à execução, é cediço que a nulidade de intimação é absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive
ex

officio
.

2. Se a recorrente não foi intimada da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, não houve trânsito em julgado do decisum, fator impeditivo da execução.

3. Reconhecida a nulidade dos atos posteriores à sentença e devolução do prazo recursal.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1060060-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 20/07/2023)

Portanto
,
deve

ser

declarada

a nulidade
de
todos

os

atos

processuais

posteriores à sentença, em razão da falta de intimação
,
sendo

consideradas
as
partes
, para
todos

os

efeitos

legais
e de
direito
,
como

devidamente

intimadas
da
sentença
a
partir
da
ciência

desta

decisão
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
declarar

nul
os

todo
s
os

atos

praticados

após a sentença proferida
,
em razão da ausência de intimação,
com a
consequente

restituição
do
prazo

recursal

às

partes
, e
determino

o
retorno
dos autos à
origem
para a
retomada
do regular
processamento
.

Para
todos

os

efeitos

jurídicos
, as
partes

serão

consideradas

intimadas
da
sentença
a
partir
da
ciência

desta

decisão
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023